Tribunal: TJPA
Processo: 0006262-24.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006262-24.2013.8.14.0008

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR, USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA, LUIZ CARLOS DA COSTA MONTEIRO, COSTA MONTEIRO PARTICIPACOES LTDA

APELADO: COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR, USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA, LUIZ CARLOS DA COSTA MONTEIRO, COSTA MONTEIRO PARTICIPACOES LTDA, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0006262-24.2013.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: BANCO DA AMAZÔNIA S/A.
(1º Apelante – Adv. Ana Lúcia Barbosa da Silva e Vitor Manoel Silva de Magalhães);
USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ – USIPAR, Companhia Siderúrgica do Pará - COSIPAR e Costa Monteiro Participações Ltda
(2º Apelantes – Adv
.
Gustavo Rebello Horta)

APELADOS: OS MESMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DA LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco da Amazônia S/A e por Usina Siderúrgica do Pará – USIPAR e outros contra sentença que, em embargos à execução fundada em cédulas de crédito industrial, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, limitá-los a 12% ao ano, afastar a mora até o recálculo do débito e ajustar o valor executado, mantendo a validade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão de encargos contratuais em embargos à execução compromete a liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito industrial; (ii) estabelecer se são cabíveis, nessa via, o reconhecimento de abusividade de encargos, a limitação de juros e a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico admite a execução de cédula de crédito industrial como título executivo extrajudicial, desde que presentes liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do CPC e do Decreto-Lei nº 413/69.

4.

A revisão de encargos contratuais não afasta a executividade do título quando o valor devido puder ser apurado por simples cálculos aritméticos, implicando apenas adequação do quantum debeatur.

5.

O controle judicial de cláusulas contratuais é legítimo, especialmente diante de abusividade, não havendo violação à força executiva do título.

6.

A alegação de iliquidez não se sustenta quando há critérios objetivos de apuração do débito e demonstração da evolução da dívida por documentos contratuais.

7.

A utilização de demonstrativos unilaterais não afasta, por si só, a liquidez do título, quando passíveis de verificação por cálculo.

8.

Os embargos à execução constituem via adequada para discutir excesso de execução, ilegalidade de encargos e aspectos do negócio jurídico subjacente, conforme art. 917 do CPC.

9.

A abusividade de juros remuneratórios no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do STJ.

10.

A sentença equilibra a relação obrigacional ao preservar o título e afastar excessos, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão de encargos contratuais em embargos à execução não afasta a liquidez e exigibilidade da cédula de crédito industrial quando o débito é apurável por cálculo aritmético.

2.

É cabível, em embargos à execução, o controle de abusividade de cláusulas contratuais, inclusive com limitação de juros e ajuste do valor executado.

3.

A abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 783 e 917; Decreto-Lei nº 413/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2205535/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos apelos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, 02 de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações cíveis interpostas, de um lado, pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A (1º Apelante)
e, de outro, pela
Usina Siderúrgica do Pará – USIPAR, Companhia Siderúrgica do Pará - COSIPAR e Costa Monteiro Participações Ltda. (2ª Apelantes)
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos dos
embargos à execução
opostos em desfavor de execução fundada em Cédulas de Crédito Industrial, a qual julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, reduzindo-os para 12% ao ano, descaracterizando a mora contratual até a realização do recálculo dos valores devidos e, em consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil. Custas rateadas pelas partes e, como houve sucumbência parcial, observando o que preceitua o 52°, 58° e §14 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidos aos advogados dos embargantes e do embargado.

Conforme se extrai dos autos, a execução foi ajuizada pelo Banco da Amazônia S/A em face da USIPAR e demais coobrigados, visando à cobrança de valores decorrentes de cédulas de crédito industrial. Em resposta, os executados opuseram embargos à execução, sustentando, em síntese, excesso de execução, nulidades do título e ilegalidades nos encargos contratuais.

Sobreveio sentença que, reconhecendo parcialmente as alegações dos embargantes, promoveu ajustes na dívida executada, especialmente quanto à incidência de encargos, afastando, em parte, a mora e determinando adequações no montante exigido.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O
1º Apelante (Banco da Amazônia S/A)
sustenta, em síntese: (i) a inadequação do manejo dos embargos à execução para discussão de matérias que demandariam dilação probatória ou que não estariam devidamente comprovadas; (ii) a higidez do título executivo, afirmando tratar-se de obrigação líquida, certa e exigível, nos termos da legislação aplicável às cédulas de crédito industrial; (iii) a inexistência de excesso de execução; (iv) a impossibilidade de limitação ou revisão dos encargos contratuais nos moldes determinados pela sentença; e (v) a necessidade de reforma da decisão para julgar totalmente improcedentes os embargos à execução.

Por sua vez, os
2º Apelantes (Usina Siderúrgica do Pará – USIPAR, Companhia Siderúrgica do Pará - COSIPAR e Costa Monteiro Participações Ltda.)
sustentam, em síntese: (i) a iliquidez do título executivo, sob o argumento de que a execução estaria lastreada em demonstrativos unilaterais elaborados pelo credor; (ii) a existência de cobranças abusivas e encargos indevidos nas cédulas de crédito industrial; (iii) a necessidade de afastamento da mora, em razão da abusividade contratual; (iv) a insuficiência dos elementos apresentados para demonstrar a evolução do débito; e (v) a pretensão de ampliação da procedência dos embargos, com reconhecimento mais amplo das ilegalidades apontadas e consequente redução do valor executado .

Foram apresentadas
contrarrazões recursais por ambas as partes
, nas quais se pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso adverso e pela manutenção da sentença nos pontos favoráveis, reiterando-se os argumentos já deduzidos nas fases anteriores.

Instado a se manifestar, o d. representante do Ministério Público do Estado do Pará declinou do direito de intervir no feito.

É o essencial relatório.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos em definir se, em sede de embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Industrial, é possível reconhecer abusividade em encargos contratuais e promover ajustes no valor executado sem afastar a liquidez e exigibilidade do título executivo.

Em outras palavras, discute-se se a revisão pontual de encargos compromete a executividade do título ou apenas implica adequação do
quantum debeatur
.

O ordenamento jurídico admite a execução fundada em títulos extrajudiciais que apresentem liquidez, certeza e exigibilidade (arts. 783 e seguintes do CPC), sendo a Cédula de Crédito Industrial expressamente reconhecida como título executivo pelo Decreto-Lei nº 413/69.

No caso dos autos, o título que embasa a execução possui lastro contratual válido, sendo certo que eventual discussão acerca de encargos incidentes não implica, por si só, sua descaracterização.

Com efeito, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a revisão de encargos em sede de embargos à execução não afasta a executividade do título quando a apuração do valor devido puder ser realizada por simples cálculos aritméticos, o que se verifica na hipótese.

“
A cobrança de eventuais encargos indevidos não retira a liquidez do título executivo, apenas acarreta a redução do débito nos limites estabelecidos nos embargos à execução. Não é nula, portanto, a execução. Precedentes. (...)”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2205535 DF 2022/0283532-6, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

No tocante à alegação do 1º Apelante (Banco da Amazônia), não prospera a tese de impossibilidade de revisão dos encargos, uma vez que o controle judicial de cláusulas contratuais é medida legítima, especialmente quando evidenciado excesso ou ilegalidade, não havendo falar em violação à força executiva do título.

De outro lado, quanto às alegações dos 2º Apelantes, também não merecem acolhimento a tese de iliquidez do título, pois a controvérsia instaurada não diz respeito à inexistência de critérios objetivos de apuração do débito, mas sim à correção dos encargos aplicados, o que não inviabiliza a execução.

Ademais, a simples alegação de utilização de demonstrativos unilaterais não é suficiente para afastar a liquidez do título, sobretudo quando há previsão contratual e possibilidade de verificação dos valores por cálculo.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que a sentença recorrida adotou solução adequada ao caso concreto, ao reconhecer a validade do título executivo e, simultaneamente, afastar excessos identificados na cobrança, promovendo o necessário equilíbrio na relação obrigacional.

Em relação à suposta
inadequação da via dos embargos à execução para discussão de matérias contratuais
, não assiste razão ao 1º recorrente. Isso porque o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente à luz do
art. 917 do Código de Processo Civil
, admite expressamente que, em sede de embargos à execução, o executado alegue matérias relativas à inexigibilidade do título; ao excesso de execução; à invalidade do negócio jurídico subjacente e a qualquer causa que impeça, modifique ou extinga a obrigação.

Nesse contexto, a insurgência quanto à abusividade de encargos contratuais, à forma de cálculo do débito e à regularidade da mora não constitui inovação indevida, tampouco desvirtua a finalidade dos embargos, mas, ao contrário, insere-se precisamente no seu âmbito de cognição.

A limitação dos embargos à execução não reside na natureza da matéria debatida, mas sim na sua
compatibilidade procedimental
, isto é, na possibilidade de análise a partir de prova documental e mediante cálculos objetivos, sem necessidade de dilação probatória complexa.

Somente se poderia cogitar de inadequação da via eleita em hipóteses nas quais a controvérsia demandasse prova técnica aprofundada indispensável ou extrapolasse os limites da obrigação executada, o que não se verifica no caso concreto.

A doutrina processual é firme ao reconhecer que os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento incidental, apta a permitir ampla discussão sobre o título executivo e a obrigação dele decorrente, inclusive quanto ao conteúdo do negócio jurídico subjacente.

Logo, as insurgências deduzidas pelos embargantes concentram-se na
quantificação do débito e na legalidade dos encargos incidentes
, matérias que podem ser aferidas mediante simples apuração aritmética, razão pela qual são plenamente compatíveis com a via eleita.

Ademais, a própria sentença recorrida evidencia essa adequação ao proceder à revisão pontual de encargos sem afastar a liquidez do título, preservando sua exigibilidade e promovendo apenas o ajuste do valor executado.

Ressalte-se, ainda, que interpretação restritiva, como pretende o banco apelante, implicaria esvaziamento do conteúdo do art. 917 do CPC, além de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao impedir o executado de questionar, no momento processual adequado, a própria extensão da obrigação exigida.

Portanto, a tese de inadequação da via eleita não se sustenta.

Outrossim, em relação à alegação de iliquidez do título e da necessidade de afastamento da mora, em razão da abusividade contratual, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir os seguintes excertos da r. sentença:

“(...)

A alegação de que o título é ilíquido também é incabível, uma vez que os documentos apresentados pelo exequente denotam a liquidez do mesmo. A Cédula de Crédito Industrial é explícita quanto ao valor, tendo sido juntado às fls. 38/55, extrato detalhado do contrato, onde se vislumbra a evolução do débito e como se chegou à liquidação do mesmo. Em conclusão, observa-se que um valor líquido foi apresentado nos autos de execução, sendo que tal valor não foi dado aleatoriamente, mas sim como base nos contratos e cálculos que demonstram como se chegou ao valor devido, razão pela qual não se pode considerar ilíquida a execução.

(...)

Quanto à alegação de descaracterização da mora solvendi, em face dos encargos abusivos constantes do contrato, o que afasta a eficácia jurídica do suposto valor devido, entendo que tal pleito merece prosperar, em face do entendimento do Superior Tribunal de Justiça em conformidade com o posicionamento firmado na apreciação do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao rito da Lei n. 11.672/2008. Na oportunidade, decidiu-se que a mora não está descaracterizada quando a ação revisional estiver apreciando encargos do período de inadimplemento. Observe-se, no que interessa ao presente item, o referido precedente: "ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Assim, tendo sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios descaracterizada a mora”.

Com efeito, à evidência irretocável a liquidez do título, bem como descaracterizada a mora, no particular.

Conclui-se, assim, que não há razão para reforma da sentença, seja para acolher integralmente a pretensão do banco, seja para ampliar a procedência dos embargos.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo.

Belém, 02 de junho de 2026.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026